Tribunal: TJSP
Processo: 1024050-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Despejo. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Gratuidade judiciária indeferida. Não recolhimento das custas recursais após intimação. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido.